Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR. DIVERGÊNCIA ENTRE A DATA DA REUNIÃO E DAS ASSINATURAS ELETRÔNICAS. TEMPESTIVIDADE AFERIDA PELO TEOR DO DOCUMENTO. FALTA MÉDIA. DESOBEDECER AOS COMANDOS DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. CARACTERIZAÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE TABACO NO INTERIOR DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Comissão de Avaliação Interdisciplinar deve se reunir no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o fato ocorrido para deliberar sobre a sanção administrativa a ser aplicada aos adolescentes vinculados à internação estrita, sob pena de preclusão da pretensão punitiva.
2. O fato de as assinaturas eletrônicas terem sido registradas no relatório após o término do prazo regulamentar não afasta a validade jurídica da declaração contida no teor do documento por meras alegações. Não existe relação de prejudicialidade entre a data da deliberação da Comissão que foi declarada no documento público e o momento da assinatura eletrônica. É possível aferir a anterioridade e a tempestividade da reunião pelos próprios dados inseridos no documento e no processo eletrônico originário que ele integra, sendo da Defesa o ônus da prova quanto à falsidade do documento ou do preenchimento abusivo, nos termos do artigo 219 do Código Civil e dos artigos 405 e 429 do Código de Processo Civil.
3. Não há que se falar em absolvição pelas faltas registradas na ocorrência disciplinar quando não existem dúvidas de que o agravante praticou as condutas nela descritas.
4. A conduta do inciso XII do item 8.3 do Regulamento, de adquirir, guardar, transportar, trazer consigo e/ou fazer uso de tabaco nas dependências da Unidade de Internação não se confunde com a conduta de consumir, transportar, portar, negociar, preparar, ocultar ou contribuir para que haja na unidade substância entorpecente psicoativa ou de uso controlado sem prescrição, que cause dependência física ou psíquica, prevista no inciso XIV, para o qual é indispensável o exame de constatação ou laudo toxicológico para a anotação de falta grave, tendo em vista a necessidade de comprovação da natureza da substância, se ela causa dependência física ou psíquica ou se é ilícita.
5. Diferentemente das drogas, o tabaco não tem uso proscrito ou controlado, possui cheiro e aparência características, as quais podem ser facilmente identificadas pelos agentes socioeducativos que lidam com a apreensão dessas substâncias diuturnamente.
6. Além disso, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido da imprescindibilidade do exame pericial apenas quando se trate de substância entorpecente de uso proscrito ou controlado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.